Tribunal: TJMT
Processo: 1021958-42.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021958-42.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 11º Vara Civel Comarca Cuiaba (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRINGINDO AS AÇÕES EXECUTIVAS PARA A ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Se as partes convencionaram no Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais que as ações de execução não seriam resolvidas por meio de arbitragem, não se justifica a sua redistribuição para o Juízo Especializado.

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 11ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1040763-90.2018.8.11.0041 manejada por Pace Participação e Intermediação de Negócios Ltda contra Agropecuária Novo Milênio Ltda.

O processo foi distribuído inicialmente para o Juízo da 11ª Vara Cível, o qual se declarou incompetente para julgar a causa e determinou a redistribuição para a 4ª ou 5ª Vara Cível sob o fundamento de existência de cláusula arbitral.

O Juízo suscitante sustenta que a competência da 4ª e 5ª Vara Cível é processar e julgar os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem, e a lide em questão não se enquadra nessa hipótese.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A Resolução n. 02/2019/OE, de 28.03.2019, dispõe que a competência da 4ª e 5ª Vara Cível de Cuiabá, é de
“Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como
processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 5ª Vara Cível, OS CONFLITOS decorrentes da Lei de Arbitragem.”

Consta da Cláusula Nona do Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais acostados aos autos o seguinte:

“CLÁUSULA NONA – para dirimir questões litigiosas porventura surgidas do presente contrato, as partes se comprometem a submetê-lo à arbitragem nos termos da lei 9.307/96,
a ser desenvolvida em São Paulo/SP.

Parágrafo Único – Para as causas que não possam ser por impedimento legal, ou outro motivo, resolvidas por meio da arbitragem,
inclusive as ações de execução, fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá/MT.”

Ainda que o foro de Cuiabá abranja as Varas especializadas de Arbitragem, ficou claro que as partes decidiram que as ações de execução não seriam resolvidas por meio de arbitragem. Logo, não se justifica a redistribuição deste feito.

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do Juízo da 11ª vara Cível para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial n. 1040763-90.2018.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023